Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Consórcio SDF Embargado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Consórcio SDF (Id. 73268010) contra o acórdão (Id. 72831155) que deixou de proceder ao juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC e ratificou integralmente o posicionamento anteriormente adotado. De acordo com as regras previstas nos artigos 180 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator